Tribunal: TJBA
Processo: 8031180-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031180-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO SANTOS LORDELLO BELLO Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSIVO E MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito, bem como para condenar o réu à exclusão de anotação em cadastros de proteção ao crédito, fixando multa diária em caso de descumprimento. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base na equidade, e a tutela de urgência foi indeferida. O Apelante se insurge contra os honorários arbitrados de forma equitativa, por entender que inexiste razão para afastar o §2º, art. 85, CPC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor do proveito econômico obtido. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, esta deve ser rejeitada, porquanto a apelação interposta apresenta os fundamentos de direito e de fato que embasam o pedido de reforma do decisum combatido, preenchendo, assim, os requisitos do art. 1.010, II, do CPC 4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é medida excepcional e subsidiária, cabível apenas quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (i) valor da causa ou proveito econômico inestimável ou irrisório; e (ii) observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. 5. No caso em exame, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida declarada inexigível, sendo, portanto, expressivo e mensurável. Diante disso, não se aplica o art. 85, § 8º, do CPC, devendo prevalecer a regra geral estabelecida no § 2º do mesmo dispositivo, com a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido. 6. O percentual de 10% sobre o valor do débito declarado inexigível revela-se adequado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a baixa complexidade da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: “Atende ao princípio da dialeticidade recursal a apelação que expõe os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é subsidiária e excepcional, cabível apenas quando o valor da causa ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório. 3. Em demandas com proveito econômico mensurável e expressivo, aplica-se a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, com fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8031180-40.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Fábio Santos Lordello Bello e Apelado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator